Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DICUSSÃO EM APELAÇÕES INTERPOSTAS. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DOS APELOS.
1. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial.
2. Considerando que ainda haverá discussão nesta instância revisora sobre a manutenção (ou não) da multa fixada pela sentença, é prudente a suspensão do cumprimento provisório convertido em execução por quantia certa. Eventual pagamento realizado pelas instituições financeiras poderá ser dotado de irreversibilidade e implicaria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Recurso conhecido e provido.